Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700036-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DILZETE BARBOSA DOS SANTOS PACIENTE: YAN LUCAS ZERVES ANDRADE Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de YAN LUCAS ZERVES ANDRADE, com prisão temporária decretada, com fundamento no art. 1o, incisos I e III da Lei 7.960/1989, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Carmelita Brasil (ID 31772181). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicite-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado